Tribunal: STF
Processo: ARE 1479057
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS RETIDOS. CABIMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO BNDES E DA AUTORA. INTERESSE PROCESSUAL, EXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS PARA CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÕES (EMPRESA ARMADORA). AMORTIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE AFRMM (ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇAO DA MARINHA MERCANTE). REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS (LEI Nº 8.032/1990). DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE FÁTICA DOS CONTRATOS REMANESCENTES. DESCABIMENTO DA IRRESGINAÇÃO EM FACE DE CONTRATOS POSTERIORES A 1990. AGRAVOS RETIDOS DO BNDES E DA AUTORA DESPROVIDOS. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Ação de conhecimento ajuizada, em 10.01.2003, pela ora Apelante (Empresa de Navegação Aliança S/A), em face do BNDES e da União Federal, postulando os seguintes provimentos: (a) “declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade e consequente inexistência de relação jurídico-obrigacional decorrente do ato perpetrado pelos Réus com ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI da CF/88 que, ao procederem à aplicação retroativa da Lei 8.032/90 e das alíquotas de AFRMM reduzidas em 50% (cinquenta por cento), violaram o direito adquirido da Autora e os atos jurídicos perfeitos e acabados consubstanciados pelos contratos de financiamento contratados antes da vigência da malsinada Lei 8.032/90, contratos estes que contemplam a amortização dos mútuos através dos créditos de AFRMM, observadas obviamente as alíquotas vigentes na época em que esses contratos foram negociados, aprovados e pactuados através da SUNAMAN e, posteriormente, através do BNDES”; (b) condenação solidária dos Réus (UF e BNDES) a pagar-lhe ou creditar em sua “conta vinculada de AFRMM a importância equivalente às diferenças vencidas e vincendas de AFRMM decorrentes das reduções de alíquotas pela metade, introduzidas a partir de março de 1990 (art. 9º, Lei 8.030/90), observados os períodos de vigência dos referidos contratos de financiamento e seus aditivos subsequentes, computados os juros e a correção monetária até a data da satisfação da obrigação pelos Réus, tudo a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento”; e (c) alternativamente, que lhe seja facultado “exercer a compensação prevista no art. 1009 e seguintes do Código Civil Brasileiro, mediante utilização dos créditos apurados em razão da condenação postulada no item (ii) acima contra futuras obrigações de pagamento que tenha que fazer frente ao 2º Réu [BNDES]”.



    2. Apelante, empresa de navegação marítima, que, com vistas à construção de 14 (quatorze) embarcações, celebrou “contratos de financiamento firmados através da extinta SUNAMAN e do BNDES, com recursos provenientes do FMM – Fundo de Marinha Mercante” todos com a aprovação do FMM – Fundo da Marinha Mercante, e que alega que a redução em 50% (cinquenta por cento) dos percentuais de AFRMM gerou desequilíbrio nos referidos contratos, porquanto estes últimos possibilitavam a amortização dos débitos financiados mediante a utilização do AFRMM. Sustenta, ademais, que a nova norma legal não poderia retroagir para atingir contratos firmados em data anterior à sua edição, em violação a direito adquirido e ato jurídico perfeito, assim como a inconstitucionalidade da referida Lei nº 8.032/1990.



    3. Agravos retidos interpostos pelo BNDES (16.08.2005) e pela Autora (01.09.2006), ambos em face de decisão que entendeu pela legitimidade da parte autora e do Réu BNDES, pelo interesse processual da Autora, bem como pela ocorrência de prescrição quinquenal em relação a ambos os Réus, ora Apelados, os quais devem ser conhecidos, dado que interpostos na vigência do CPC/1973, e ainda que este recurso não esteja mais previsto no atualmente vigente CPC/2015, bem como porque existe requerimento nesse sentido, tanto pelo BNDES (em sede de contrarrazões de apelação) quanto pela Autora (em sua peça recursal), de modo que está satisfeito, a contrario sensu, o requisito contido no § 1º, do Artigo 523, CPC/1973 ("Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta de apelação, sua apreciação pelo Tribunal").



    4. Legitimidade ativa ad causam da Autora que se configura in casu, já que a cessão de direitos mencionada pelo BNDES só ocorreu em relação a dois dos contratos mencionados na exordial, e apenas no ano de 1998, sendo que, por essa razão, pelo menos durante o período de 1990 a 1998, haveria legitimidade ativa da Autora para impugnar a redução das alíquotas do AFRMM – questão essa a ser analisada no mérito recursal.



    5. Com a extinção da SUNAMAN – Superintendência Nacional da Marinha Mercante (que celebrou a maior parte dos contratos mencionados na exordial), pelo Decreto-Lei nº 2.035, de 21.06.1983, não apenas a União Federal a sucedeu “nos seus direitos e obrigações decorrentes de lei, ato administrativo ou contrato”, como, com o advento do Decreto-Lei n] 2.404/1987, o BNDES passou a ser o agente financeiro do FMM (Artigo 24) e, nessa qualidade, passou a suportar os “riscos resultantes das operações com recursos do BNDES” (Artigo 25). Por essa razão, o BNDES figura como representante da União Federal, credora, em todos os contratos de confissão e repactuação de dívida celebrados mediante a rerratificação dos contratos originalmente celebrados entre a Autora e a SUNAMAN, sendo indubitável a sua legitimidade passiva ad causam para figurar no presente feito, em litisconsórcio com a União Federal.



    6. Alegações do BNDES no sentido da ausência de interesse processual da Autora em relação ao BNDES, porquanto “os Contratos de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 90.2.086.3.1 e nº 94.2.181.3.1 foram firmados em 06 de julho de 1990 e 19 de setembro de 1994, respectivamente, já sob a égide da Lei nº 8.032, de 12 de abril de 1990”, bem como porque “os contratos para construção das embarcações “Copacabana” e “Flamengo”, respectivamente 83.9.708.1.1 e 83.9.709.1.1, já se exauriram (estão quitados – vide certidões das matrículas 1267 e 1268)”, que devem ser analisadas em sede de mérito recursal.



    7. Considerando que a credora que sucedeu à extinta SUNAMAN nos contratos mencionados na exordial é a União Federal, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme previsto no Decreto nº 20.910/1932. E, considerando-se a qualidade do BNDES de agente financeiro do FMM – Fundo da Marinha Mercante, aplica-se-lhe, da mesma forma, o prazo prescricional quinquenal, posto que a sua atuação nessa qualidade o equipara à Fazenda Pública – inclusive no que diz respeito aos prazos prescricionais –, e tanto mais que os recursos do FMM têm, por óbvio, natureza pública e não de direito privado. Por conseguinte, encontram-se prescritas todas as verbas reclamadas no período anterior a 10.01.1998, correspondente ao quinquênio que antecedeu a propositura da presente ação. Precedente: TRF2ª Reg., 5ª T.E., APELREEX 0020085-57.2008.4.02.5101, Relator: Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, EDJF2R 29.10.2015.



    8. Diante da prescrição quinquenal constatada, conclui-se que, quanto às embarcações “Ana Luisa” e “Bianca” (alienadas em 24/10/1995), “Alnave e “Alcyon” (alienada em 31/10/1995), “Almaria” (alienada em 29/10/1996), “Rafaela” e “Daniela” (alienadas em 18/03/1991), e “Alessandra” e “Renata” (alienadas em 1994), quaisquer direitos da parte autora encontram-se fulminados pela prescrição quinquenal, cabendo analisar-se o mérito recursal apenas em relação aos contratos de construção das embarcações “Aliança Europa” (casco CNN-195) e “Aliança Brasil” (casco CNN-196), alienadas em 16.10.1998 e objetos do contrato nº 90.2.086.3.1, celebrado em 29.12.1989; “Lily” (casco EC-227), alienada em 03.09.1998 e objeto do contrato nº 83.909.211, celebrado em 13.12.1974; e “Copacabana” (casco nº 2001) e “Flamengo” (casco nº 2002), alienadas em 22 e 23.10.1998, objetos do contrato nº 94.2.181.3.1, celebrado em 289.08.1986.



    9. O Fundo da Marinha Mercante – FMM e o AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante eram regulados, primeiramente, pelo Decreto-Lei nº 1.142/1970, o qual foi posteriormente revogado pelo Decreto-Lei nº 1.801/1980, sendo que o AFRMM – que constitui uma das fontes de recursos do FMM – é definido, no Artigo 3º, caput, de cada um desses diplomas legais, como “um adicional ao frete cobrado pelo armador, de qualquer embarcação que opere em porto nacional, de acordo com o conhecimento de embarque e o manifesto de carga, pelo transporte de qualquer carga: I – na saída de porto nacional, na navegação de cabotagem e interior; II – na entrada em porto nacional, na navegação de longo curso. (...)”, sendo que o AFRMM, conforme entendimento adotado pelo Eg. STF no julgamento do RE nº 177.137 (Pleno, Relator: Min. CARLOS VELLOSO, j. em 24.05.1995, DJ 18.04.1997), tem natureza jurídica de “contribuição parafiscal ou especial ou especial, contribuição de intervenção no domínio econômico, terceiro gênero tributário, distinta do imposto e da taxa (C.F., art. 149)”, recepcionada a sua legislação de regência pela CRFB/1988 (AgR no RE nº 198.903, STF, 1ª T., Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. em 30.06.2004, DJ 27.08.2004). Nesse contexto, trata-se de verdadeiro instrumento de intervenção no domínio econômico, destinado, na forma do Artigo 1º, do DL nº 1.142/1970 e do DL nº 1.311/1974, a fomentar/regular/organizar um determinado setor do mercado produtivo – in casu, destinado a prover recursos para a renovação, ampliação e recuperação da frota mercante nacional, bem como para fomentar a indústria da construção naval, nenhum óbice havendo à alteração das suas alíquotas pela legislação, segundo se entenda mais adequado para os objetivos da referida contribuição. Por essa razão, nenhuma inconstitucionalidade se verifica na Lei nº 8.032/1990, ainda que, por força dessa norma legal, tenha havido diminuição de 50% (cinquenta por cento) nas alíquotas do AFRMM.



    10. Analise dos contratos remanescentes, não atingidos pela prescrição quinquenal, que revela que apenas um deles foi firmado antes do início da vigência da Lei nº 8.032/1990 – qual seja, o contrato nº 83.909.211, relativo à embarcação “Lily”, casco nº EC-227, celebrado em 13.12.1974, e que possibilitava ao armador, expressamente, a utilização do saldo existente em sua conta vinculada de AFRMM “de acordo com o art. 13, I, do Decreto-Lei nº 1142, de 30 de dezembro de 1970, para pagamento do empréstimo, sem prejuízo de empréstimos anteriores”, sendo garantido ao armador, “até o resgate integral da parte financiada pela SUNAMAN, [...] o direito de utilização do AFRMM segundo o percentual fixado no Decreto-Lei nº 1311 de onze de fevereiro de 1974”.



    11. Nesse contexto, o Artigo 13, I, do Decreto-Lei nº 1.142/1970 autorizava, ao armador, a movimentação de sua conta vinculada de AFRMM, com autorização da SUNAMAN, “na construção de embarcação para uso próprio, em estaleiro nacional, ou no exterior quando autorizado pela SUNAMAN”, sendo esta contribuição recolhida, “à razão de 20% (vinte por cento) sobre o frete” (Artigo 3º, § 1º) e revertido ao armador nacional 50% (cinquenta por cento) do ARFMM arrecadado “sobre o frete do ARFMM arrecadado, relativo ao frete da carga transportada em embarcação afretada de outra bandeira, enquanto esta estiver substituindo tonelagem equivalente em construção” (Artigo 5º).



    12. O Decreto-Lei nº 1.311/1974 alterou, dentre outros, o Artigo 5º do DL nº 1.142/1970, reduzindo o percentual revertido ao armador, de 50% (cinquenta por cento) para 35% (trinta e cinco por cento), mantendo a base de cálculo já existente. Esses percentuais, portanto – de 20% (vinte por cento) sobre o frete e 35% (trinta e cinco por cento) destinados ao armador –, eram os vigentes na data da celebração do contrato de construção do navio “Lily”, casco EC-227. Estes percentuais, no entanto, eram assegurados ao armador, nos termos da Cláusula 22.6.1 do contrato em comento, apenas “até o resgate integral da parte financiada pela SUNAMAN”, sendo que a Autora, ora Apelante, não comprovou que condição tenha sido satisfeita no caso concreto, ou mesmo quando isso ocorreu. Ademais, os Decretos-Leis nos 1.142/1970 e 1.311/1974 foram revogados pelo Decreto-Lei nº 1.801/1980, cujo Artigo 16 expressamente previa, para os contratos anteriormente assinados, que “Serão respeitadas as condições de aplicação do AFRMM, nos contratos assinados pelos armadores nacionais, com interveniência da SUNAMAN, até a entrada em vigor deste Decreto-Lei” – o que ocorreu em 19.08.1980.



    13. Assim, desde agosto de 1980, a Cláusula 22.6.1 do contrato em questão já havia sido superada pelo comando do Artigo 16, do Decreto-Lei nº 1.801/1980, contra o qual a Autora, ora Apelante, não se insurgiu, sendo certo que o Artigo 4º, inciso II, em suas alíneas a a c, estabeleceu percentuais diversos de arrecadação do AFRMM, a serem destinados ao armador, quais sejam: 14% (quatorze por cento) do AFRMM gerado na navegação de longo curso; 35% (trinta e cinco por cento) gerado na execução de serviços de cabotagem e navegação interior “por entidade que integre a administração estatal, direta e indireta, ou esteja sob controle acionário de qualquer entidade estatal operando embarcação própria ou afretada de bandeira nacional”; e 50% (cinquenta por cento) gerado na execução de serviços de cabotagem e navegação interior “por armador ou empresa nacional de navegação, não incluídos na alínea anterior, operando embarcação, própria ou afretada, de bandeira nacional”. Da mesma forma, o Decreto-Lei nº 2.404/1987 voltou a alterar as alíquotas de AFRMM, em seu Artigo 3º, bem como a destinação desses recursos, em seu Artigo 8º, sendo que a Autora tampouco se insurgiu em face dessas novas alterações.



    14. Alteração legislativa subsequente, trazida pela Lei nº 8.032/1990, que determinou (Artigo 9º) que “ Ficam reduzidos em 50% (cinquenta por cento) os percentuais do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante AFRMM), previstos no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.404, de 23 de dezembro de 1987”, quem diante das modificações legais anteriores, não caracteriza violação a direito adquirido ou a ato jurídico perfeito, ao contrário do que entende a Autora/Apelante – que apenas não se conforma com alteração, que entende lhe ser desfavorável, na regulamentação de contribuição de intervenção no domínio econômico – a qual, na verdade, decorre de mera alteração na política de fomento à indústria de construção naval do país e que não pode, nessa qualidade, ser alterada pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida violação à separação de Poderes.



    15. Quanto aos demais contratos, firmados respectivamente em 29.12.1989 (contrato nº 90.2.086.3.1, embarcações “Aliança Europa”, CNN-195 e “Aliança Brasil”, CNN-196); e 29.08.1986 (contrato nº 94.2.181.3.1, embarcações “Copacabana”, casco nº 2001 e “Flamengo”, casco nº 2002), não há como se acatar as alegações da Autora/Apelante, relativamente a um suposto “direito adquirido” a amortizar esses financiamentos mediante o AFRMM nas alíquotas anteriores à Lei nº 8.032/1990, porquanto esses contratos específicos foram celebrados após a vigência da referida Lei nº 8.032/1990 e, portanto, atendendo às suas disposições. Tanto é assim que as cláusulas 22.5 e 22.6.1, reiteradamente invocadas na exordial e no recurso da Autora, não foram sequer incluídas nesses outros contratos.



    16. Agravos retidos do BNDS e da Autora desprovidos. Apelação da Autora desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos, na forma da fundamentação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV; 93, inciso IX; e 146, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente